Tribunal: TJDFT
Processo: 0712795-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 410 DO STJ. EXIGÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ADIMPLEMENTO DEPENDENTE DE ATO DO CREDOR. CUMPRIMENTO REALIZADO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta e. Corte e nos termos do enunciado da Súmula n. 410 do STJ, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"
2. O simples envio de intimações via AR ao endereço de citação de dois dos três devedores da obrigação de fazer, que se mudaram do local sem a devida comunicação ao Juízo, não têm o condão de suprir a intimação pessoal exigida pelo c. Superior Tribunal de Justiça para a cobrança da multa diária, mormente quando, na fase executiva, há majoração da aludida penalidade.
3. Ademais, a obrigação de fazer constante da sentença (registro da transferência de duas vagas de garagem), demandava o pagamento dos impostos pretéritos relativos aos imóveis objetos da lide, que, por sua vez, dependida da discriminação dos valores devidos a título de IPTU/TLP em relação a cada garagem. Todavia, a obtenção desta informação estava inviabilizada em razão de parcelamento de débitos tributários efetuado pela agravante perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e de pedido de quitação destes por intermédio de compensação com precatórios. Aliás, a própria agravante noticiou que não havia logrado levantar os débitos tributários referentes às unidades de garagem (IPTU/TLP), em razão de haver pedido o parcelamento de dívida em relação a estas e a outras unidades de sua titularidade ao fisco distrital, bem como asseverou que somente conseguiria individualizar tais débitos – de modo a oportunizar o pagamento dos impostos dos imóveis objeto da lide por parte dos agravados –, mediante auxílio do Juízo, no sentido de requerer essa especificação diretamente à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.
4. Nesse passo, o cumprimento da obrigação de fazer constante da sentença somente foi possível após determinação judicial para expedir ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que este procedesse ao registro da transferência da propriedade das vagas de garagem em questão.
5. Diante de tal quadro, a agravante não faz jus ao recebimento das astreintes, porque, além de não ter havido a intimação pessoal de todos os devedores, o cumprimento integral da obrigação de fazer dependia de ato prévio de sua alçada e que somente restou concretizado em razão de posterior decisão judicial.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.